Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-70.2020.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001560-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES - CPF: 930.365.581-87 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA registrado(a) civilmente como NELSON OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 073.583.851-87 (APELADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA (APELADO), CAROLINE SILVEIRA DA COSTA MORAES - CPF: 930.365.581-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA – MÉRITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURAS EM VALORES EXORBITANTES – VALORES MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS DECLARADAS INEXISTENTES
– REVISÃO PELA CONCESSIONÁRIA APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO QUE NÃO AFASTA A
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INSCRIÇÃO DO NOME DO TITULAR DA UNIDADE NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em falta de interesse processual da parte autora, em razão da perda do objeto, uma vez que a pretensão autoral não se resume somente na declaração de inexigibilidade das faturas de consumo, mas também em ver a requerida/apelada condenada ao pagamento de danos morais, por ato ilícito, além da exclusão do nome do autor do Serasa e o restabelecimento da energia.

Diante da comprovação da ilegitimidade das cobranças das faturas emitidas acima da média de consumo da unidade, correta a sentença que declarou inexistente os débitos das faturas de novembro/dezembro de 2019 a janeiro de 2020.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a inscrição indevida do nome do titular da unidade nos órgãos de proteção ao crédito, e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor, cabível a condenação da concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos morais, cujo montante
deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, logo, merece ser mantido o valor fixado na sentença.

Os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001560-70.2020.8.11.0003

APELANTES:

ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA, NESTE ATO REPRESENTADO POR SUA INVENTARIANTE CAROLINE SILVERA DA COSTA MORAES E ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, pelo
ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA
,

representado por sua inventariante
CAROLINE SILVERA DA COSTA MORAES
(autor)
e por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida), contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais nº.
1001560-70.2020.8.11.0003,
que julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistente o débito das faturas nos valores de R$66.062,50 (sessenta e seis mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao mês de novembro/2019, e de R$46.552,44 (quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), referente ao mês de dezembro/2019, ambas com vencimento para 27/12/2019, e uma terceira fatura no valor R$5.295,05 (cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), referente ao mês de janeiro/2020, com vencimento para 27/01/2020, bem como condenar a empresa requerida a pagar ao autor, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar da sentença e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês desde a citação.

Condenou, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da autora, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Inconformada, a
requerida-apelante
(Energisa Distribuidora de Energia Elétrica)

suscita, preliminarmente, a ausência de interesse processual em razão da perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da revisão das faturas debatidas dos meses de novembro/dezembro de 2019 e janeiro de 2020, o que corporifica a desnecessidade de se declarar a inexigibilidade das mesmas.

No mérito, sustenta que, consoante demonstrado nos autos, com relação à cobrança relativa ao período de 06/2019 a 08/2019, além da desnecessidade de comprovação da autoria, todo o procedimento adotado pela apelante está amparado na Res. Normativa nº 414/2010.

Assevera que o débito declarado inexistente/inexigível na sentença recorrida tem origem em procedimento de recuperação de consumo, realizado após a inspeção na Unidade Consumidora.

Discorre que no ato em questão, os técnicos da recorrente constataram irregularidade na referida UC, que ensejava a medição do consumo a menor, e afirma que como se infere do TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção nº. 710694, os prepostos da recorrente, ao realizarem a inspeção, constataram que o medidor estava danificado, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Diz que considerando que a referida irregularidade afetava diretamente o medidor da Unidade Consumidora, foi necessária a retirada do aparelho a fim de que este fosse periciado, por isso, houve a substituição do relógio medidor e o envio deste para verificação metrológica.

Destaca, quanto ao ponto, que o relógio medidor retirado foi lacrado e enviado ao laboratório técnico competente para aferição (IPEM/MT), onde foi emitido o laudo, no qual resta evidente que o medidor foi reprovado.

Argumenta que restou comprovado o recebimento do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI ao consumidor, bem como o recebimento da carta ao cliente, informando-lhe da recuperação de consumo, na qual foi esclarecida a possibilidade de interposição de recurso, comprovando que cumpriu com o seu dever de informação e de oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Afiança que após comprovadas as irregularidades e o faturamento a menor da energia consumida é que a empresa ré promoveu o cálculo e a cobrança da recuperação de consumo, conforme dispõe o art. 130 da RN 414/2010.

Também discorre não haver que se falar em indenização por danos morais, visto que, além de irrazoável e desproporcional, não estão presentes cumulativamente os três requisitos elementares, a saber: (i) o ato ilícito, (ii) o dano propriamente dito e (iii) o nexo causal entre estes.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a legalidade da cobrança, e, caso não seja este entendimento, requer a redução do
quantum
indenizatório (Id. 175215323).

O
autor/apelante
(Espólio de Nelson Oliveira da Costa),

requer a reforma parcial da sentença ora combatida, a fim de que seja majorada
a indenização por danos morais, para o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais), bem como seja fixado a verba sucumbencial sobre o proveito econômico obtido com a demanda, nos moldes da exordial. Por fim, requer a majoração da condenação em honorários advocatícios fixados anteriormente na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Id.175215329).

O autor/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela Energisa, pugnando, ao final, pelo desprovimento do seu recurso e requerendo a majoração dos honorários recursais em 20% sobre o valor da condenação (Id. 175215328); e a Energisa apresentou as contrarrazões no Id. 175215333, também pelo desprovimento do apelo da parte autora.

A
energisa-apelante
e o
requerente-apelante
efetuaram o recolhimento dos preparos dos recursos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a
Energisa-apelante
invoca, em preliminar, a ausência de interesse processual, em razão da perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da revisão das faturas debatidas nos meses de
novembro e dezembro/2019 e janeiro/2020
, o que corporifica a desnecessidade (e impossibilidade) de se declarar a inexigibilidade das mesmas, contudo, sem razão a concessionária de energia elétrica.

Isso porque, em sede de impugnação, a parte autora informa que a revisão das faturas objeto do litígio apenas foram revisadas após a propositura da ação, e acrescenta que a pretensão autoral não se resume somente
na declaração de inexigibilidade das faturas de consumo relativas aos meses de novembro/dezembro de 2019 e janeiro de 2020
, mas também em ver a requerida/apelada condenada ao pagamento de danos morais, por ato ilícito, além de outros pedidos liminares.

Além disso, apesar da parte requerida reconhecer e confessar nos autos que houve a cobrança indevida de uma quantia exorbitante relativa à algumas faturas discutidas nos autos, infere-se que houve inscrição do nome do titular da unidade nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e corte no fornecimento de energia elétrica por mais de 07 (sete) dias na unidade consumidora da parte autora apelada.

Logo, nada impede que o autor busque a tutela jurisdicional que entende necessária, a fim de ver sua pretensão atendida, sobretudo pelo dano moral experimentado, em decorrência da falha da prestação dos serviços por parte da requerida, razão pela qual merece ser
rejeitada
a referida preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, cinge-se dos autos que o
ESPÓLIO DE NELSON OLIVEIRA DA COSTA
,
neste ato representado por sua inventariante

Caroline Silvera da Costa Moraes,

ajuizou a presente ação declaratória de i
nexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, visando obter a declaração judicial da inexistência dos débitos originados pela emissão das faturas mencionadas na inicial e ressarcimento dos alegados danos sofridos.

Defende na peça de ingresso ter recebido faturas extraordinárias e exorbitantes emitidas pela requerida, bem como uma carta ao cliente que apontava o valor de R$1.073,59 (um mil e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos), referente a consumo não recuperado compreendido no período de
06/2019 a 08/2019
, emitida em 27/11/2019.

Após o recebimento da mencionada carta, discorre ainda que vieram outras três faturas, uma no valor de
R$66.062,50
(sessenta e seis mil, sessenta e dois reais e cinquenta centavos), referente ao mês de
novembro/2019
,
e outra no valor de
R$
46.552,44
(quarenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), referente a
dezembro/2019
, ambas com vencimento para 27/12/2019, e, por fim, uma fatura no valor
R$
5.295,05
(cinco mil, duzentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), referente ao mês de
janeiro/2020
, totalizando o valor de R$117.909,99 (cento e dezessete mil, novecentos e nove reais e noventa e nove centavos).

Impugna a parte autora o montante cobrado. Argui que os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. Invoca a proteção da tutela jurisdicional para obter declaração de inexistência dos débitos e ressarcimento dos danos sofridos.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença ora hostilizada que julgou procedente o pedido inicial, para declarar inexistentes os débitos compreendidos pelas faturas com vencimento em 27/12/2019 (R$66.062,50 e R$46.552,44), bem como a com vencimento em 27/01/2020 (R$5.295,05), além de condenar a Energisa ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar da sentença, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês desde a citação.

Inconformadas, ambas as partes recorrem da sentença, sendo que a
Energisa
busca declarar a regularidade dos débitos em debate, e a parte
requerente
objetiva a reforma parcial da sentença, para que seja majorada a indenização por danos morais para o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), vez que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como que seja fixada a verba sucumbencial sobre o proveito econômico obtido com a demanda, nos moldes pleiteados na exordial.

Pois bem. Considerando a narrativa fática juntamente com os documentos que instruíram o feito, adianto, desde logo, que é caso de
desprovimento de ambos os recursos.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, descritos nos artigos 2º e 3º do aludido dispositivo.

Logo, de acordo com as normas consumeristas, cabia a ora apelada o ônus de provar a existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, conforme asseverado, trazendo aos autos o histórico de consumos e atendimentos que são comumente fornecidos em suas defesas a fim de comprovar a legalidade da cobrança.

Como se extrai da exordial, o autor busca a
a
nulação das faturas expedidas, no valor de
R$
1.073,59
, referente a consumo não recuperado no período de
06/2019 a 08/2019
, emitida em 27/11/2019, bem como de outras três faturas, uma no valor de
R$
66.062,50
, referente ao mês de
novembro/2019
,
uma segunda no valor de
R$
46.552,44
, referente a
dezembro/2019
, ambas com vencimento para 27/12/2019 e uma terceira fatura no valor
R$
5.295,05
, referente ao mês de
janeiro/2020
.

Inicialmente, com relação ao argumento da Energisa de que
o débito referente a fatura de
junho à outubro de 2019
, no valor de
R$1.073,59
(mil e setenta e três reais e cinquenta e nove centavos) foi declarado inexistente/inexigível na sentença, tal argumento não procede, isso porque verifica-se do dispositivo da sentença que
não houve qualquer menção quanto a declaração de inexistência de tal fatura
,

de modo que inexiste interesse recursal da concessionária no ponto de insurgência, até mesmo porque, de acordo com o histórico de contas expostas na contestação, essa fatura já foi paga em 28/02/2020.

De outro lado, no tocante às demais faturas reconhecidas ilegítimas pela magistrada singular, denota-se dos autos que não merece qualquer reparo no édito sentencial.

Isso porque os autos revelam que
a
pós o falecimento do titular da unidade consumidora, ocorrido em 20/08/2019, os seus familiares foram surpreendidos por 03 (três) contas de energia elétricas em valores exorbitantes, nos valores mensurados acima.

Assim, conforme disposto nos históricos de consumo das faturas, a residência da parte autora/apelada mantinha uma média de consumo de 500/KWh, cujos pagamento eram em torno de R$500,00 (quinhentos reais) por mês, até porque o titular da unidade já havia falecido, diminuindo o consumo de energia da residência.

Além disso, constata-se que a própria apelante (Energisa) confessou a exorbitância das faturas ao mencionar que
“... a empresa recorrente procedeu, por mera liberalidade, o cancelamento da fatura inicialmente emitida, referente aos meses apontados, reemitindo novas cobranças em 30/01/2020 (data de apresentação: 04/02/2020), com vencimento para o dia 11/02/2020”
(sic).

Assim sendo, sem maior esforço, conclui-se que houve a falha na prestação do serviço realizado e a ilegalidade das cobranças efetuadas, merecendo ser mantida a sentença.

Ademais, é patente que o comportamento da requerida causou prejuízos e impôs penalidades a parte autora sem qualquer causa, tendo em vista que, além das várias reclamações perante a concessionária demandada, houve o corte injustificado no fornecimento de energia elétrica na casa da viúva do “
de cujus
”, na data de 12/03/2020, bem como restou demonstrado que o nome do titular da unidade foi inscrito nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, tudo com base nas mesmas faturas litigiosas, sendo imperioso, portanto, a manutenção da sentença que reconheceu e declarou a cobrança indevida desses faturas (novembro e dezembro de 2019 e janeiro de 2020).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
FATURA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA- COBRANÇA INDEVIDA- AUSÊNCIA DE PROVA DO CONSUMO - SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL IN RE IPSA – DÉBITO INEXISTENTE
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tratando-se de concessionária de serviço público de energia elétrica, a responsabilidade civil pelo evento danoso deve ser analisada à luz da teoria do risco administrativo, fundamento para a responsabilidade objetiva, preceituada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

2- Para convalidar a cobrança da fatura de energia elétrica, é necessária a prova cabal de que o defeito decorreu de dano ou alteração provocada pelo consumidor. No caso, não há como imputar à agravada o dever de pagar a diferença no consumo de energia, pois não há provas nos autos de que consumiu efetivamente o valores cobrado.

3- A suspensão de energia elétrica, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.”
(TJ-MT 10071939620198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2021)

Como cediço, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
é razoável e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantido, não merecendo acolhida a pretensão autoral quanto ao pedido de majoração para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Da mesma forma, não prospera o argumento de que seja
fixada a verba sucumbencial sobre o proveito econômico obtido com a demanda, nos moldes da exordial, isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, como bem decidiu o juízo primevo, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, não havendo reparo a fazer.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos interpostos, mantendo a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023